Tribunal: TJSP
Processo: 2026603-47.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Anulatória – Decisão denegatória de tutela antecipada - Taxa de conservação de vias e logradouros públicos – Não observância da especificidade e divisibilidade do serviço prestado – Ilegalidade da cobrança – Presença dos requisitos do art. 300 do CPC – Decisão reformada - Recurso provido.